Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-65.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000613-65.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO SANTANA RODRIGUES - CPF: 171.080.121-20 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), EVA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS RODRIGUES - CPF: 880.372.071-53 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), EVA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS RODRIGUES - CPF: 880.372.071-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Contratação de empréstimo consignado. Descontos indevidos. Fraude comprovada. Responsabilidade objetiva do banco. Dano moral configurado. Manutenção da indenização.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que o condenou ao ressarcimento de valores indevidamente debitados da conta do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) saber se há necessidade de intimação do autor para juntar comprovante de residência atualizado; (ii) discutir a validade dos descontos realizados em folha de pagamento a título de empréstimo consignado; (iii) analisar a responsabilidade do banco quanto aos danos morais fixados.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar quanto à necessidade de comprovação de residência atualizada, por ser desnecessária à instrução processual.

4. Quanto ao mérito, comprovada a fraude bancária, o banco é responsável objetivamente, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ, que considera o risco da atividade bancária como fortuito interno.

5. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, sendo devida a reparação por danos morais quando comprovada a falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; Súmula 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 1000613-65.2024.8.11.0006
), ajui
zada contra o Banco/apelante por
ANTONIO SANTANA RODRIGUES
, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Banco/apelante “
ao ressarcimento das quantias debitadas indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. desde a data do desconto, valores a serem apurados na liquidação de sentença
, bem como condenou “
a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso;
a r. sentença ainda condenou o Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 234857708).

Em suas razões recursais, o Banco Santander suscita preliminarmente a necessidade de intimação do Apelado para juntar aos autos o comprovante de residência atualizados, sob pena de cassação da sentença proferida e extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito,
d
efende a validade e eficácia do contrato de portabilidade celebrado com a autora/apelada, afirmando que “
os contratos reclamados nos autos foram gerados através de uma solicitação da Recorrida e todo o procedimento de portabilidade foi realizado dentro dos parâmetros da resolução 4292/2013 do Banco Central”.

Diz, ainda, que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Combate o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante de R$ 5 mil fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. nº 234857710).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 234857715).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No tocante a alegada necessidade de intimação do apelado para juntar o comprovante de endereço atualizado, entendo que tal pretensão deve ser rejeitada.

Com efeito, a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio não é requisito legal para admissibilidade da petição inicial, conforme arts. 319 e 320 do CPC, e sua ausência não caracteriza nenhum dos vícios elencados no art. 330 do mesmo diploma legal, a ensejar a inépcia da exordial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECUSO CONHECIDO E PROVIDO Nos termos do art. 319 do CPC, a parte demandante deve declarar na inicial o seu domicílio e residência, não se exigindo que venha aos autos o comprovante de residência. O indeferimento da inicial dá-se, apenas, pela falta de documento indispensável a propositura da ação. O comprovante de endereço não é documento indispensável à instrução da petição inicial, não sendo motivo para o indeferimento desta. (TJ-MS - AC: 08054804120228120002 Dourados, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 16/12/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2023)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pelo Banco.

Quanto ao mérito, o autor ajuizou a presente ação dizendo que
vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento por dívida que jamais contratou, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse, cujos descontos perfazem o total de R$ 1.657,60 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), que corresponde as parcelas de janeiro de 2019 até abril de 2020. Afirma que faz jus a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua fonte de renda, além de reparação por danos morais no importe não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O réu Banco Santader objetou, afirmando que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito pela consumidora, asseverando que ela recebeu todas as informações necessárias, possuindo plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. nº 234858195).

Ao enfrentar o mérito da lide, o MM. Juíz concluiu que, “
ante a ausência de comprovação pela parte requerida da existência de negócio jurídico válido, infere-se a abusividade e ilicitude da conduta da mesma ao descontar sem autorização ou anuência do consumidor, valores indevidos diretamente de sua conta bancária, em que o mesmo recebe ínfimo benefício previdenciário, caso em que faz jus o autor à declaração de inexistência da relação jurídica e da reparação dos danos causados”
(cf. Id nº 234857709).

No caso, admito que, não há
qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência do pedido autoral, eis que, por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação isolada de validade do empréstimo, pois, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

É dever das instituições bancárias conferir segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra ardis da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula nº 479:

Súmula nº 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pelo autor decorreram comprovadamente de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, além de ser
inconteste que o autor sofreu prejuízo financeiro ao ter valores descontados em seu benefício previdenciário sem ter solicitado tal empréstimo, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido pelo apelado quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1029143-13.2020.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

Quanto ao valor indenizatório, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório deve ser mantido (R$ 5.000,00),
quantum
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT –Segunda Câmara de Direito Privado - Ap 30989/2017 – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 21/06/2017 - Publicado no DJE 26/06/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024